Tribunal: TJSP
Processo: 2171502-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse. Alegação de esbulho. Necessidade de instrução processual para melhor convicção da Magistrada quanto à presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que não concedeu efeito ativo/suspensivo ao recurso.